Tribunal: TJDFT
Processo: 0747363-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747363-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDO MOTA - ME, FRANCINALDO MOTA AGRAVADO: REINALDO LUIZ FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCINALDO MOTA e FRANCINALDO MOTA - ME, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0702663-71.2017.8.07.0014, ajuizada por REINALDO LUIZ FERREIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora dos executados (ID 213776447): “Sob o ID: 212169240, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos II e IV, do CPC; requer, ainda, a revogação da penhora, à míngua de incidente de desconsideração da pessoa jurídica com aptidão para avanço no patrimônio do sócio. Resposta em ID: 212764869. É o breve relatório. Decido. Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada, não vislumbro fundamento jurídico hábil para reconsiderar a medida constritiva lançada em desfavor da pessoa jurídica pois, conforme com a orientação promanada do col. Superior Tribunal de Justiça, "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea "c" do art. 105 da CF. 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual. Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.682.989/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIO. PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O empresário individual constituído na forma dos arts. 966 a 968 do Código Civil terá a responsabilidade solidária e ilimitada. Inexiste separação patrimonial, ou seja, os bens das pessoas jurídica e física se confundem. 2. Na hipótese, a empresa individual é mera pessoa física com número de CNPJ, sendo que o patrimônio inscrito neste é responsabilizado assim como o referente ao CPF. 3. É incabível, por conseguinte, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, eis que as pessoas física e jurídica são automaticamente responsáveis pelos débitos contraídos no exercício da atividade empresarial. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1897749, 07193866620248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAINCLUSÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1.A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Sendo assim, o empresário individual, pessoa física, responde pela dívida da empresa, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC e arts. 133 e 137 do CPC), por ausência de separação patrimonial que a justifique. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1793852, 07379798020238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 13/12/2023) Adiante, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 5.148,93, obtido em contas bancárias mantidas pelo devedor em instituições financeiras distintas (R$ 40,60 - Bradesco; R$ 5.057,22 - Nubank; R$ 29,02 - Banco do Brasil; R$ 11,09 - Cloudwalk; R$ 11,00 - Banco Votorantim). Pois bem. O art. 833, incisos II e IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida" e "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, não estou convencido, de modo algum, da alegada impenhorabilidade legal na hipótese dos autos. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que este Juízo não determinou qualquer medida constritiva destinada ao alcance de bens contidos em residência do executado até este momento processual. Com efeito, a decisão vergastada ensejou, tão-somente, a penhora de valores e a pesquisa de bens nos sistemas disponíveis, sem qualquer expedição de mandado de penhora de bens. Em segundo lugar, não tendo o devedor apresentado elementos de convicção acerca da incidência de penhora sobre valores protegidos (art. 833, inciso IV, do CPC), sua destinação ao credor é medida que se impõe. A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Sobre o tema, confira-se o r. acórdão-paradigma do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PENHORA VIA SIBAJUD. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. Não comprovada a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 2. Demonstrado o interesse dos executados na quitação do débito, e inexistente manifestação sobre proposta de parcelamento após o decurso do prazo de suspensão do feito, resta autorizada a pesquisa de bens nos sistemas conveniados. Desse modo, não há que se falar em nulidade da penhora, tampouco em retorno dos autos para análise da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. De acordo com o disposto artigo854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado foi recebido em razão de prestação de serviços como microempreendedores individuais, deve ser mantida a penhora a constrição efetivada nas contas bancárias dos executados, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1914568, 07190359320248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024) Forte nesses fundamentos, indefiro integralmente a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, proceda-se à transferência da importância constrita para conta judicial vinculada à demanda; feito isso, expeça-se alvaráeletrônicopara levantamento, com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias; na mesma oportunidade, deverá, ainda, indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se.” (grifos no original) Em seu agravo, os agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como “a concessão de efeito suspensivo, para sustar a penhora dos valores até o julgamento final do recurso” e, no mérito, a reforma da decisão agravada para se reconhecer “a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem verbas essenciais à subsistência do agravante, conforme o artigo 833 do CPC”. Alegam ser pobres, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. Sustentam não estarem presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica constantes no artigo 50 do Código Civil, ou seja, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Argumentam terem sido penhorados, de forma automática via SISBAJUD, os valores bloqueados em conta bancária sem qualquer análise de sua natureza, comprometendo recursos essenciais para o sustento do agravante e sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (ID 65897277). É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes, tendo em vista a presença de todos os requisitos legais. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida aos executados. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença parcialmente procedente em ação monitória para “constituir de pleno direito o título executivo judicial, no valor correspondente à soma dos 16 (dezesseis) títulos de créditos encartados nos autos (ID 8393561 Pág. 1-6), cada um no valor nominal de R$ 8.330,00 (oito mil trezentos e trinta reais), com correção monetária, pelo INPC, a partir da emissão, e juros de mora de 1% ao mês da citação”. (ID 84826387 - origem). A ação foi proposta inicialmente contra FRANCINALDO MOTA – ME, no entanto, diante de ausência de bens, o juízo de primeiro grau determinou a inclusão do sócio FRANCINALDO MOTA. De acordo com os autos, a empresa executada na origem detém a natureza jurídica de “empresa individual”, nome fantasia “AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO”, CNPJ no 12.899.739/0001-66, possuindo o executado agravante como único sócio (ID 206002135). Tratando-se de empresário individual constituído na forma dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PESSOA NATURAL E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO DE PATRIMÔNIO. RESIDÊNCIA E SEDE DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. DILIGÊNCIA AVALIAÇÃO E PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte executada não se trata de microempresa e sim empresário individual, conforme consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Nessa hipótese, não há distinção patrimonial entre a pessoa natural devedora e o empresário individual, sendo que este último responde solidária e ilimitadamente com seu patrimônio, tendo em vista a inexistência de separação patrimonial. 2. Aplica-se o entendimento firmado pela a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.114.767/SP (Tema 287), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser possível penhora do bem de propriedade do executado onde funciona a sede da empresa individual, que não se encontra albergado pela regra de impenhorabilidade absoluta, diante da confusão patrimonial, desde que preserve apenas os bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 3. Havendo coincidência da sede da atividade empresária com o endereço de residência do devedor, é possível a expedição de mandado para que o oficial de justiça diligencie em localizar bens passíveis de penhora, desde que não comprometa a continuidade de suas atividades. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos.” (07096185320238070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, PJe: 4/9/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE BENS DO EMPRESÁRIO. LEGITIMIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 1.1. No caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 1.2. A pessoa natural exerce essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. 1.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada. 2. O empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.2. Por se tratar de pessoa natural, não há, logicamente, personalidade a ser desconsiderada, situação que afasta a aplicabilidade do referido instituto. 2.3. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.” (07515052220208070000, Relator(a): Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 27/4/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE BENS DO EMPRESÁRIO VIA SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES. 1. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. No caso do empresário individual, a atividade é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). A pessoa natural exerce, com efeito, essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da aludida atividade, incluindo eventuais bens pessoais. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada ilimitada. 2. À luz dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial. Tendo em vista a inexistência de distinção patrimonial, os bens da pessoa jurídica e pessoa física se confundem. Nesse caso, a constrição de bens do patrimônio pessoal do empresário independe da instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica. 3. Tratando-se de empresário individual constituído na forma dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.” (07010522320208070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2020) De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu o seguinte: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de dar às partes tratamento processual em respeito ao princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito resguardando-se a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). De acordo com o documento de ID 213749265, declaração de imposto de renda de pessoa física de 2024, o agravante apresenta condição de empresário individual e não declarou recebimento de renda. No entanto, consta dos autos que o agravante ainda é sócio de duas outras pessoas jurídicas: IGREJA APOSTOLO DE CRISTO (01.355.348/0001-64) e MEGA BOMBAS E MOTORES ELÉTRICOS LTDA (03.988.402/0001-34), portanto presume-se que possui renda. Por outro lado, os valores penhorados não são excessivos, pois somam R$ 5.148,93 (cinco mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), conforme certidão de ID 213749245. Considerando-se o fato de que o agravante é empresário individual, a penhora deve permanecer a fim de preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna e, ao mesmo tempo, permitir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator